Tribunal: TCU
Processo: 032.887/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2021-TCU-Plenário Considerando que, nos termos da Resolução 7.821-Antaq, a modalidade de estudo de viabilidade simplificado não impõe a exigência da realização de estudos de mercado, bastando as estimativas de preços unitários dos serviços praticados e da sua capacidade dinâmica; Considerando que, com base nos dados coletados nos presentes autos e no exame técnico empreendido pela SeinfraPortoFerrovia, não se verificaram as preocupações concorrenciais expostas pela Representante no que tange ao procedimento licitatório do SSD09, Leilão 4/2021 - Antaq; Considerando que, conforme Decisão da CPLA/Antaq de 13/8/2021, a Representante sagrou-se vencedora do Leilão 04/2021-Antaq; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela Intermarítima Portos e Logística S.A. e apensar os presentes autos ao TC Processo 012.439/2021-5 , de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peça 18), após dar ciência desta deliberação à representante, ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 1. Processo TC- Processo 032.887/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.